Tribunal: STF
Processo: ARE 1540384
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. CÔMPUTO PARA FINS DE DETRAÇÃO. DEFERIMENTO. DESPREZO DE FRAÇÃO INFERIOR A 24 HORAS PARA O CÔMPUTO DO PERÍODO A SER DETRAÍDO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO (LEP, ART. 197). INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXEGESE DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 1155 - RESP 1977135/SC). PERÍODO A SER DETRAÍDO, CONTUDO, QUE CORRESPONDE À SOMA DAS HORAS EM QUE O AGRAVADO PERMANECEU EM RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO, A SER CONVERTIDA EM DIAS, DESPREZANDO-SE A FRAÇÃO INFERIOR A 24 HORAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “Ao realizar-se o cálculo da forma como pretendido pelo Ministério Público e de acordo com a decisão recorrida, há grande risco de o Recorrente ser reinserido no sistema prisional, situação que gerará prejuízo, ao passo que retomou sua vida e encontra-se exercendo labor lícito e fixo”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender ausente a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional suscitada. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpreou o que dispõe o Código Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente. 



    Sobre o tema específico do cômputo, para fins de futura detração da pena, do período em que o acusado fica submetido ao recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, esta Corte tem compreendido tratar-se de questão pertinente à interpretação da legislação infraconstitucional, sem que se possa cogitar de ofensa direta à Constituição, não preenchendo, por conseguinte, este requisito de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, DA CARTA MAGNA. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1.420.253- AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETRAÇÃO DA PENA. CÔMPUTO DE PERÍODO SUBMETIDO A RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E DIAS DE FOLGA, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. OFENSA REFLEXA. 



    1. A análise de pedido voltado a afastar o reconhecimento do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, com monitoramento eletrônico, para fins de detração de pena, passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal e de Processo Penal), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 



    2. Agravo interno desprovido”. (RE 1.400.448-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 1/6/2023) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. REITERAÇÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1.398.051-AgR, Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/02/2023)



    Cito, ainda, os seguintes precedentes: RE 1.395.564/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/09/2022; RE 1.397.473/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/092022; ARE 1.354.279/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/02/2022; ARE 1.142.670/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/08/2018; RE 1.383.352/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 24/05/2022; e ARE 1.380.125-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/09/2022.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente